Tribunal: TJBA
Processo: 0320923-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0320923-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEP CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - ME

Advogado(s): BALDOINO DIAS SANTANA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA POR CERTIDÃO IMOBILIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por SEP Construções, Terraplenagem e Transportes
Ltda
- ME em face do Banco Bradesco S.A., no bojo da Execução de Título Extrajudicial. O juízo de primeiro grau reconheceu a regularidade do título executivo, afastando a alegação de quitação da dívida, sob o fundamento de que a embargante não teria apresentado prova documental inequívoca do pagamento. A recorrente alega que a certidão de matrícula do imóvel oferecido como garantia comprova a extinção da obrigação, pois consta averbação de leilão negativo e quitação da dívida. Sustenta, ainda, que a cobrança indevida caracteriza abuso de direito, ensejando a aplicação do artigo 940 do Código Civil. O banco exequente, por sua vez, argumenta que o título preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade e que a embargante não demonstrou fato extintivo da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a certidão de matrícula imobiliária comprova a quitação da dívida e, consequentemente, a inexigibilidade do título executivo, bem como a possível configuração de litigância de má-fé por parte do banco exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de matrícula do imóvel que garantiu a dívida apresenta averbações que atestam a ocorrência de leilão negativo e a quitação integral da obrigação antes do ajuizamento da execução. O
registro
público goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser
desconstituído
apenas por prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a averbação de quitação na matrícula do imóvel constitui prova suficiente da extinção da obrigação, ensejando a
desconstituição
do título executivo. No tocante à litigância de má-fé, embora a cobrança indevida configure conduta abusiva, não há nos autos elementos que demonstrem intenção deliberada do banco exequente de induzir o juízo a erro ou criar embaraços processuais. A punição por má-fé exige comprovação de dolo processual, o que não restou evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A certidão de matrícula imobiliária que contém averbação de quitação da dívida constitui prova idônea da extinção da obrigação, ensejando a
desconstituição
do título executivo. A cobrança indevida não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo processual por parte do credor."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
art
. 940; Código de Processo Civil,
art
. 917, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - Apelação Cível 0003411-62.2020.8.16.0185, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, 1ª Câmara Cível, DJ 28/10/
2024; TJ-BA - Apelação: 80027216720218050022, Relator.: REGINA HELENA SANTOS E SILVA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 05/05/2024; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1543490 SP 2019/0208501-0, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0507830-83.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante SEP Construções, Terraplenagem e Transportes
Ltda
- ME e Apelado Banco Bradesco S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e reconhecer a procedência dos embargos à execução, tornando extinta a Execução de Título Extrajudicial nº 0507830-83.2016.8.05.0001, nos termos do artigo 917, I, do Código de Processo Civil.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8
)